Tribunal: TJES
Processo: 0014493-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014493-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou a questão apontada pelo ora embargante, ao passo que no voto de relatoria fora dedicado um tópico exclusivo quanto à alegação do Ente Público Municipal de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade.

4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de v. acórdão desde Órgão Colegiado (ID nº 6564428) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reformando a sentença
a quo.

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu, data maxima venia, em omissão quanto a questões relevantes suscitadas no Recurso de Apelação, consubstanciada no fato de que o Município teria deixado de promover o pagamento integral em razão da exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões apresentadas por
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
no ID nº 8318253, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de v. acórdão desde Órgão Colegiado (ID nº 6564428) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, reformando a sentença
a quo.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO QUANTO À SUPOSTA INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO REQUERIDO. REAJUSTE DE PREÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) Preliminar de cerceamento de defesa:
A instrução do feito decorre precisamente da presença de fatos relevantes e controvertidos nos autos. Ou seja, somente é necessária quando a divergência entre as partes constitui discussão acerca de determinado fato, que será o objeto da prova a ser produzida. Nessa linha, o Código de Processo Civil, no tocante à questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, inexistindo na legislação provas de valor pré-estabelecido, de modo que o magistrado tem ampla liberdade na análise dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir de forma fundamentada. O destinatário da prova é o juiz. A ele compete aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido. No caso dos autos, o d. Magistrado decidiu por julgar antecipadamente a lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, pois por seu entender, a realização da prova requerida era desnecessária, ante as já documentais reunidas nos autos. O Município Apelante sequer apresentou cópias de eventuais procedimentos administrativos destinados a averiguar a suposta irregularidade na execução dos serviços ora contratados. PRELIMINAR REJEITADA.

2)
O acervo probatório é apto a corroborar com as alegações autorais, uma vez que os valores constantes das medições 8 e 9 foram expedidos e aprovados pelo órgão, conforme previsão contratual. Outrossim, a emissão das Notas Fiscais era realizada juntamente com a emissão das referidas medições e devidamente apresentada perante a administração pública, tendo procedido com a entrega das notificações das medições com protocolo de recebimento pela executada (fls. 556-569) para recebimento do crédito.

3)
Ainda que a simples apresentação de notas fiscais não comprovem, por si só, o direito autoral, verifica-se que foram realizadas as medições, como previsto em contrato, sem qualquer ressalva feita pelo órgão com relação à execução dos serviços. Deste modo, se a prova que instruiu a presente ação de cobrança é hábil a comprovar a celebração de negócio jurídico entre as partes e a efetiva entrega do objeto contratado, não pode o ente público furtar-se do pagamento ao argumento de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade, sem qualquer instauração de procedimento administrativo apto à apuração quanto à inexecução parcial.

4)
Em momento algum, a Municipalidade comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, exceções substanciais indiretas não comprovadas pela recorrida. Conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

5)
Em ambos os recursos interpostos, os ora apelantes insurgem-se em face do capítulo da sentença quanto ao reajustamento de preço. A empresa apelante insurge-se aduzindo que não ocorreu preclusão lógica em relação a pretensão de obter reajustes por serviços prestados após a renovação do contrato por aditivo, uma vez que o item 3.3 da Cláusula Terceira do contrato assegura o reajuste. Já o Município Apelante afirma que “o reajustamento relacionado ao período concedido, qual seja, agosto de 2014, é deveras ilegal, haja vista ter sido pleiteado quando já extinto o contrato”.

6)
Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento.

7)
Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934. Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

8)
Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

9)
O entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Precedentes TJES.

10)
Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular, não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

11)
Recurso do Município Recorrente conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Reexame Necessário prejudicado. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu, data maxima venia, em omissão quanto a questões relevantes suscitadas no Recurso de Apelação, consubstanciada no fato de que o Município teria deixado de promover o pagamento integral em razão da exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões apresentadas por
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
no ID nº 8318253, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou a questão apontada pelo ora embargante, ao passo que no voto de relatoria fora dedicado um tópico exclusivo quanto à alegação do Ente Público Municipal de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade.

Destaco o tópico constante no voto condutor do acórdão:

2.1) DA ALEGAÇÃO QUANTO À SUPOSTA INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO (APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA)

O Município Recorrente alega que as notas fiscais apresentadas pelo requerido, por si só, não seriam aptas a comprovar o direito autoral e que os documentos juntados na contestação ratificam a motivação do pagamento parcial formulado pelo Município (fls. 528/546).

Entretanto, o acervo probatório é apto a corroborar com as alegações autorais, uma vez que os valores constantes das medições 8 e 9 foram expedidos e aprovados pelo órgão, conforme previsão contratual. Outrossim, a emissão das Notas Fiscais era realizada juntamente com a emissão das referidas medições e devidamente apresentada perante a administração pública, tendo procedido com a entrega das notificações das medições com protocolo de recebimento pela executada (fls. 556-569) para recebimento do crédito.

Assim, ainda que a simples apresentação de notas fiscais não comprovem, por si só, o direito autoral, verifica-se que foram realizadas as medições, como previsto em contrato, sem qualquer ressalva feita pelo órgão com relação à execução dos serviços.

Deste modo, se a prova que instruiu a presente ação de cobrança é hábil a comprovar a celebração de negócio jurídico entre as partes e a efetiva entrega do objeto contratado, não pode o ente público furtar-se do pagamento ao argumento de que o serviço não teria sido prestado na sua totalidade, sem qualquer instauração de procedimento administrativo apto à apuração quanto à inexecução parcial.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS NOVOS FUNDAMENTOS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAS NÃO QUITADAS - JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS COM RECEBIMENTO DADO POR SERVIDOR PÚBLICO - PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE PAGAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS. As condições para o exercício do direito de ação devem estar reveladas desde a propositura, sendo elas, sob a nova ótica processual trazida pelo CPC/2015, somente a legitimidade das partes e o interesse de agir. O interesse processual é retratado pelo trinômio necessidade/adequação/utilidade; necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, adequação do pedido ao meio processual escolhido, e que a decisão proferida seja útil ao requerente. Somente as matérias suscitadas na instância de origem podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da devolutividade. Nos termos da Súmula 339, do STJ, "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública". Considerando que a parte autora trouxe prova escrita capaz de demonstrar o negócio jurídico firmado entre as partes e a prestação dos serviços contratados, incumbe ao ente municipal proceder ao pagamento correspondente. A ausência de emissão de Nota de Empenho regularmente liquidada, não pode ser utilizada como empecilho ao recebimento do serviço efetivamente prestado e não pago, sob pena de incorrer a administração pública em enriquecimento ilícito. Entretanto, na falta deste documento essencial, somente a prova robusta pode reconhecer a existência de responsabilidade do ente municipal pelo pagamento, o que ocorreu no caso dos autos. Declarada a parcial inconstitucion alidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI nº. 4.357/DF), o STJ, no REsp nº. 1.270.439/PR, bem como o STF, no Recurso Extraordinário de nº 870947/SE, na qual foi reconhecida sua repercussão geral, adotaram o entendimento de que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E (TJ-MG - AC: 10443140046535001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2012 – Prestação de serviços de reforma, manutenção civil, elétrica e hidráulica, preventiva, corretiva e contínua nas escolas do ensino municipal – Preliminar de cerceamento de defesa repelida. PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Suspensão com a entrada do requerimento no órgão responsável e que ainda não voltou a correr, na medida em que o processo administrativo ainda está pendente de decisão – Observância do art. 4º, do Decreto nº 20.910/32 – Precedentes do STJ, desta C. Câmara e Sodalício. Recebimento de valores não adimplidos pela Municipalidade de Alambari – Admissibilidade – O panorama probatório atesta a celebração do contrato, as medições realizadas e as planilhas dos serviços executados – Dever inescusável da Municipalidade de pagar pelos serviços efetivamente prestados, cumprindo o estipulado em contrato, sob pena de enriquecimento ilícito – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, desta E. Câmara e Corte. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e 905 (STJ). Afastada a prescrição – Procedência da ação decretada pelo Colegiado – Honorários recursais fixados – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10016763720208260269 SP 1001676-37.2020.8.26.0269, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 06/05/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2021)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAVIMENTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS, RECONHECENDO A DÍVIDA NO VALOR DE R$ 41.519,81 REAIS. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE O CONTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPENHOS E MEDIÇÕES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERBAS REFERENTES AO SERVIÇO EFETIVAMENTE CUMPRIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA PARA HONORÁRIOS. . AFASTAMENTO. RECURSO DEBIS IN IDEM APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0003889-27.2017.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 19.03.2019) (TJ-PR - APL: 00038892720178160104 PR 0003889-27.2017.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 19/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019)

Ademais, em momento algum, a Municipalidade comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, exceções substanciais indiretas não comprovadas pela recorrida.

Conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

Neste cenário, destaco que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado, exposto no acórdão lançado no ID nº 6564428, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar